Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-73.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800344-73.2021.8.14.0089

APELANTE: MUNICIPIO DE MELGACO

APELADO: NAIANE SA DA SILVA, MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO – TFD. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA PELO MUNICÍPIO DE MELGAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DA APELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19/06/2023 a 26/06/2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço (id. 13169004), nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por N.S.S, representada por MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SÁ em face do MUNICÍPIO DE MELGAÇO, que julgou parcialmente procedente a Ação, nos seguintes termos:

“(...)Posto isso
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para o fim de
CONDENAR o MUNICIPIO DE MELGAÇO a indenizar a parte AUTORA, individualmente,

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pela taxa

SELIC (artigo 3º da EC 113/2021), sendo a correção monetária a contar da data do

arbitramento (súmula 362 do STJ) e os juros de mora a contar da data da citação, eis que

se trata de obrigação contratual ilíquida (artigo 405 do CC), extinguindo o processo com

resolução do mérito
, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC.
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial em relação ao Estado

do Pará.

Condeno o Município de Melgaço ao pagamento de honorários no importe de R$ 900,00 (novecentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, assim o fazendo com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º, I e 8º, todos do CPC.

Deixo de condenar o Estado do Pará e o Município de Melgaço em custas, conforme determina o art.40 da Lei Estadual nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Intimem-se as partes via sistema PJE.

Sentença não sujeita a reexame necessário por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 496 do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo início da fase de cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, arquivem-se os autos.”

A autora ajuizou a ação objetivando o pagamento de diárias e passagens, para a continuidade do tratamento de saúde, via TFD, da menor assistida. Além do pagamento das diárias, pleiteou indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, verificou-se
a existência de sentença transita e julgada nos autos do processo nº 00032037120168140089 referente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e Município de Melgaço, visando a condenação dos Entes Federados a garantirem, com máxima urgência, tratamento de saúde da menor N. S. S., motivo pelo qual o magistrado de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pedido relativo ao pagamento das diárias e passagens, em razão deste estar acobertado pelo manto da coisa julgada, com fundamento no artigo 485, V, do CPC/15, prosseguindo o feito apenas com relação ao pedido de danos morais.

Como acima mencionado, o juízo
a quo
proferiu sentença, condenando o Município de Melgaço ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado com a decisão, o Município interpôs Recurso de Apelação (id. 13169006).

Em suas razões, requereu a reforma da sentença, aduzindo a inocorrência de dano moral no caso dos autos.

Argumentou que o atraso no pagamento das diárias à apelada ocorreu em razão da escassez de recursos públicos do Município, e que os fatos relatados trata-se de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar o dano moral arguido.

Desse modo, requereu a reforma da sentença, para que seja afastado a condenação de danos morais.

Às fls. (id. 13169010), a apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 14172917), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal, analisar se é devido ou não o pagamento de indenização por danos morais à apelada em decorrência da má prestação do serviço público prestado pelo Município de Melgaço referente ao programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Pois bem, o caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Destaca-se que, uma vez incluídos no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), torna-se obrigação do Ente Federativo custear o transporte, a alimentação e as diárias de hospedagem do menor e de um responsável, como parte da assistência integral à saúde que é sua responsabilidade
.

Diante da situação fática posta, resta evidente que cabe ao Município
lato sensu
, na forma do preconizado no artigo 196 e art. 197 ambos da CF, a fixação de políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, intimamente ligado ao direito à vida, previsto no art. 5º da CF.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como um direito social, ao passo que o artigo 196º, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Os documentos constantes nos autos comprovam que a apelada foi contemplada pelo programa de tratamento fora do domicílio, e que o Município de Melgaço não disponibilizou à paciente o serviço de ambulância para auxiliá-la no deslocamento pela cidade de Belém, prejudicando seu acesso ao regular tratamento médico.

Sendo assim, entendo que o apelante deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, estando correta a sentença
a quo,
pois analisando as particularidades do caso concreto e os documentos juntados aos autos, observo que, de fato, houve resistência do ente municipal em garantir a disponibilização de ambulância para auxiliar a apelada em seu transporte à capital para a realização do tratamento médico, havendo uma falha específica em promover o adequado programa de TFD, fato que caracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão municipal.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MENOR BENEFICIÁRIA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA QUANTIDADE DE DIÁRIAS NECESSÁRIAS À PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO POR ESCOLHA DISCRICIONÁRIA DA PACIENTE DE BUSCAR TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO NO ESTADO DO PARÁ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO NESSE PONTO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (grifado)

(TJE-PA, processo nº

0003562-52.2019.8.14.0077, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Roberto Gonçalves de Moura, julgado: 14/02/2022,

publicado: 24/02/2022
).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONCESSÃO DE TFD QUE ERA DIREITO DO PACIENTE E QUE FOI OBRIGADA A SE MANTER EM BELÉM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Responsabilidade dos entes da federação é solidária, conforme entendimento do STF, no julgamento do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 818.572 com repercussão geral reconhecida ...Ver ementa completaem relação as demandas judicializadas que versem sobre o Sistema único de Saúde. 2. É inquestionável que ter direito ao TFD e não obter o devido pagamento no prazo correto, atrai uma sensação de descaso e abandono pelo Poder Público, agravado pela situação de doença que, em minha análise, claramente atrai a incidência de dano moral indenizável e não um mero aborrecimento que foi devidamente solucionado. 3. Valor da indenização fixado em R$1.000,00 que é razoável e proporcional. 4. Não há que se falar em pagamento através de precatório. O valor da condenação total foi de R$1990,00, que é a indenização acrescida de juros e correção monetária e mesmo com o acréscimo dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, fica claramente

dentro do limite previsto para o pagamento através de Requisição de Pequeno Valor, disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 100, § 3º c/c 87, I e II da ADCT da CF/88.

(TJ-PA 00051484320188140083, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2021, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 31/08/2021).

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém,

19 de junho de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora-Relatora

Belém, 28/06/2023